Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-38.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Oficial de justiça e policiais militares que confirmaram que a acusada, depois de ser cientificada acerca de ordem de busca e apreensão de veículo que seria efetivada naquele momento, recusou-se a entregar o veículo, dizendo que o incendiaria e, tentando

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Oficial de justiça e policiais militares que confirmaram que a acusada, depois de ser cientificada acerca de ordem de busca e apreensão de veículo que seria efetivada naquele momento, recusou-se a entregar o veículo, dizendo que o incendiaria e, tentando quebrar a chave do automotor, passou a proferir ofensas contra os milicianos e resistiu à prisão, tendo que ser algemada para sua condução à delegacia de polícia. Acusada que negou os delitos nas duas vezes em que ouvida. Negativa e versão que acabaram isoladas no conjunto probatório. Inconformismo com a apreensão e eventual destempero que não exclui os crimes. Condenação mantida.
PENA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Bases fixadas nos mínimos legais, em 2 meses de detenção pela resistência, 6 meses de detenção pelo desacato e 10 dias multa pela desobediência, tornadas definitivas ante a inexistência de modificadores. Equívoco na fixação de pena exclusiva de multa para a desobediência que aqui não se corrige, dada a ausência de reclamo ministerial, vedada a reformatio in pejus. Concurso material de infrações a implicar a soma dos apenamentos. Pena final de 08 meses de detenção, em regime aberto, e dez dias multa mínimos, negadas a substituição e o sursis, em se cuidando de delitos praticados com violência contra agente público no cumprimento de determinação judicial.
Recurso desprovido.